Tribunal: TJDFT
Processo: 0747140-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. DEFERIDA PELO JUÍZO DA VEP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APENADO CUMPRINDO PENA POR ESTUPRO E POSTERIOR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. FALTA GRAVE. DIVERSAS OCORRÊNCIAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONCESSÃO. LOCAL INDICADO. PRESENÇA DE 4 (QUATRO) MENORES NA RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF/88). PONDERAÇÃO E HARMONIA DOS PRINCÍPIOS. SAÍDA TEMPORÁRIA CONDICIONADA À INDICAÇÃO DE LOCAL DIVERSO, ONDE NÃO RESIDAM MENORES DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento de saídas temporárias encontra grande incentivo jurisprudencial, na medida em que tem por finalidade garantir a recolocação do indivíduo no convívio social, prestigiando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana e a individualização da pena, o que denota interesse de todos os atores envolvidos no processo de ressocialização, ou seja, tanto o condenado quanto o Estado, razão pela qual a sua concessão, cumpridas as exigências legais, deve ser garantida.
2. Ao se deparar com circunstâncias em que o caso concreto apresenta conflito entre princípios que encontram igual relevância e hierarquia, o Juiz deve agir de modo a proporcionar a coordenação ou combinação dos bens jurídicos através de técnicas de ponderação, de modo a evitar o sacrifício total de um bem jurídico ou de outro. Diante do conflito existente entre relevantes valores jurídicos, quais sejam: de um lado a necessidade de inserção do apenado na sociedade com vistas à sua ressocialização, de outro o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88), que não pode deixar de ser considerado no presente caso, o Poder Judiciário deve decidir de forma a harmonizar os interesses postos em colisão, resguardando, sobretudo, o melhor interesse para as partes vulneráveis, que necessitam de maior cuidado por parte de todos os agentes envolvidos.
3. No caso, o agravado cumpre pena em razão e condenação por crime de estupro e posterior homicídio, qualificado por emprego de meio cruel, crimes cometidos em contexto de extrema violência e crueldade que demandam maior precaução na análise da concessão de benefícios externos. Além disso, o agravado ostenta comportamento violento, na medida em que respondeu diversos processos disciplinares, conforme consta em seu prontuário detalhado anexo aos autos, estando consignado diversas faltas por agressão a outros detentos, porte indevido de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, tentativa de introduzir substância entorpecente através de sua visitante, dentre outras faltas.
4. O cometimento de faltas graves não pode interromper o prazo para aquisição do benefício da saída temporária, conforme entendimento dominante sobre o tema (HC 506.439/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). Porém, serve para demonstrar a necessária cautela que se deve adotar no presente caso, dada a existência de 4 (quatro) menores na residência indicada para o gozo da benesse, duas crianças com 1 (um) e 8 (oito) anos de idade, além de dois adolescentes de 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos de idade, com vistas a proteger, em primeiro lugar, o interesse e segurança dos menores residentes no local indicado pelo apenado.
5. O art. 124, § 1o da Lei 7.210/84 (LEP) determina que o juiz imporá diversas condições listadas no referido dispositivo para que o benefício seja concedido, ficando consignado que, além daquelas descritas na norma, o Juiz poderá impor outras condições que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Desse modo, fica condicionando o gozo do referido benefício à indicação de local adequado para o efetivo cumprimento, onde não haja presença de menores de idade, nos termos do art. 124, § 1o da Lei 7.210/84 (LEP), em razão do dever de cautela e precaução necessários às peculiaridades do presente caso.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.